Tribunal: TJDFT
Processo: 0738769-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0738769-03.2019.8.07.0001 APELANTE: MARIA AUXILIADOURA DE OLIVEIRA APELADO: EXAME LABORATORIOS DE PATOLOGIA CLINICA LTDA DECISÃO Por motivo de foro íntimo, firmo minha suspeição. Redistribua-se, compensando-se. Brasília, 07 de agosto de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR